Tribunal: TJDFT
Processo: 0723669-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723669-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ALCINO SCARASSATI REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE SCARASSATI AGRAVADO: LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO JOSE ALCINO SCARASSATI, interditado provisoriamente, representado por seu curador, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 196639755, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, que rejeitou a sua impugnação à penhora. O agravante-executado não efetuou o preparo e pediu a gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça foi indeferida e o agravante-executado foi intimado a efetuar o preparo, nos seguintes termos (id. 60191937): “[...]. Em conclusão, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante-executado para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Intime-se.” A agravada-exequente peticionou nos autos para informar o decurso do prazo concedido para o agravante-executado efetuar o preparo (id. 608795212). O agravante-executado comprovou o preparo (id. 61237351). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 61271201). A agravada-exequente apresentou resposta e requereu o não conhecimento do recurso, reprisando que o preparo foi realizado a destempo, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 61736366). O Senhor Procurador de Justiça José Valdenor Queiroz Júnior oficiou em seu r. parecer (id. 63642085) pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso, pois o preparo foi realizado dias após o decurso do prazo concedido, e, no mérito, pelo desprovimento do agravo. É o relatório. Decido. Verifica-se que a decisão que indeferiu a gratuidade e intimou o agravado-executado para recolher o preparo em cindo dias (id. 60191937), foi disponibilizada no dia 18/6/2024 (terça-feira) e publicada em 19/6/2024 (id. 60392344), logo, o termo final do prazo foi em 26/6/2024. Entretanto, o agravante-devedor não cumpriu tempestivamente a determinação judicial, pois o recolhimento do preparo ocorreu muitos dias depois do decurso do prazo, em 8/7/2024 (id. 61237351). Registre-se que o prazo final de 10/7/2024, mencionado pelo agravante-devedor em sua petição (id. 61237345) e extraído dos expedientes do PJe, é alusivo àquele de 15 dias, para a parte eventualmente impugnar a decisão que havia indeferido a gratuidade, e não os cinco dias concedidos para efetuar o preparo, cuja incumbência de acompanhar o transcurso era do Advogado. Desse modo, realizado o preparo de modo totalmente extemporâneo, como, aliás, suscitado pela agravada-exequente e pelo Senhor Procurador de Justiça, está configurada a pena de deserção a impor o não conhecimento do recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, porque deserto, arts. 932, inc. III e 1.007, caput, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 9 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora